Tribunal: TJDFT
Processo: 0726396-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726396-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDERSON RODRIGUES GOMES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O ANDERSON RODRIGUES GOMES ajuizou a presente Revisão Criminal, com fundamento no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, com vistas à rescisão do acórdão proferido na apelação n 2019.01.1.002415-3 pelo qual mantida a sentença de improcedência do pedido de restituição de veículo apreendido nos autos n. 2018.01.1.031043-8 e decretado o perdimento em favor da União com fundamento no artigo 63 da Lei 11.343. Eis a ementa do acórdão: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Comprovado que o veículo apreendido por ocasião do flagrante era usado para a difusão de drogas ilícitas, correta a decisão que decretou o perdimento e indeferiu o pedido de restituição formulado pelo acusado. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1172103, 20190110024153APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: 2561/2569). Diz o requerente que foi condenado na ação penal n. 2018.01.1.031043-8 pelo crime de tráfico de drogas minorado (artigo 33, caput c/c § 4o da Lei 11.343), pena definida em 1 (um) ano, 10 (meses) e 11 (onze) dias de reclusão, pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos. Alega que a referida sentença condenatória não conferiu nenhuma destinação ao veículo apreendido por ocasião de sua prisão, determinando observância ao disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Argumenta que, muito embora na sentença condenatória não tenha sido decretada a perda do veículo em favor da União, posteriormente, por duas vezes, o juízo assim procedeu, o que foi confirmado por este Tribunal. Sustenta que uma dessas decisões seria nula porque não fundamentada. Anotou que, em uma das decisões pelas quais decretada a perda do veículo, constou não ter sido formulado pedido de restituição no prazo legal, o que não inverídico, porquanto a sentença condenatória transitou em julgado em 29.1.2019 e incidente de restituição de coisas apreendidas foi protocolado em 5.2.2019; portanto, dentro do prazo previsto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Ressaltou que o artigo 63 da Lei 11.343 impõe ao magistrado sentenciante se pronuncie expressamente quanto a destinação/perdimento dos bens apreendidos; por isto que contra texto expresso da lei penal tanto a sentença pela qual indeferido seu pedido de restituição e decretado o perdimento do veículo, como o acórdão que a confirmou. Ao final, requereu: “O deferimento in limine da suspensão dos efeitos da execução da r. Decisão que decretou o perdimento do automóvel, até o mérito da presente Revisão Criminal; Seja oficiado o nobre Procurador Geral, a trabalhar no presente feito, como disposto no § 5o, do art. 625, do Código de Processo Penal; No mérito, seja o pedido julgado procedente para rescindir o acórdão pelos fundamentos acima expostos, para determinar a restituição do automóvel a revisionando;” (ID 12996915). A Procuradoria de Justiça oficiou, no ID 13459992, pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, por sua improcedência. É o relatório. Passo a decidir. A presente revisão criminal não pode ser admitida. Cabimento de revisão criminal é restrito; limita-se a reexame de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias (imposição de medida de segurança enseja restrição da liberdade da pessoa), causa de pedir que deve se circunscrever aos estritos limites do que dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena”. Em arrimo ao entendimento acima apresentado, tem-se o disposto no artigo 626 do Código de Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo.” Como se vê, revisão criminal se mostra, direta e exclusivamente, vinculada à pretensão punitiva do Estado resolvida pela sentença penal condenatória ou absolutória imprópria; uma vez julgada procedente, pode ser alterada a imputação, absolvido o réu, diminuída a sanção aplicada ou anulado o processo com vistas a reexame da pretensão punitiva em razão de alguma grave falha procedimental. A melhor doutrina também agasalha esse entendimento: “Em sede de revisão criminal, a possibilidade jurídica do pedido está configurada a partir da presença de uma sentença condenatória ou absolutória imprópria. Os três incisos do art. 621 referem-se expressamente à natureza da decisão que admite o ajuizamento da revisão criminal: sentença condenatória. Enquanto os incisos I e II do art. 621 fazem menção expressa à necessidade de uma sentença condenatória, o inciso III faz referência à descoberta de novas provas de inocência do condenado. A doutrina é pacífica no sentido de também se admitir o ajuizamento da revisão criminal em face de sentença absolutória imprópria com trânsito em julgado. Afinal, tal decisão, conquanto classificada como absolutória, tem inegável carga condenatória, já que submete o acusado ao cumprimento de medida de segurança (CPP, art. 386, parágrafo único, III), verdadeira espécie de sanção penal.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1902). Portanto, o primeiro requisito a ser analisado para se verificar admissibilidade de revisão criminal é se se cuida o ato impugnado de sentença penal condenatória ou de sentença penal absolutória imprópria. Não sendo o caso de qualquer das duas, incabível, de plano, o pleito revisional. No caso, conforme anotado no Relatório, o requerente busca rescindir o acórdão transitado em julgado em 12.6.2019, pelo qual negado provimento à apelação interposta, mantida a sentença pela qual, nos autos do incidente de restituição de coisas apreendidas n. 2019.01.1.002415-3, julgado improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido cuja perda em favor da União havia sido decretada. Assim, é facilmente constatável que o acórdão, cuja rescisão se busca, não se cuida de acórdão penal condenatório prolatado em uma ação penal, tampouco de acórdão pelo qual se impôs medida de segurança; por isto, manifestamente inadmissível o manejo de revisão criminal. Possibilidade de reforma de referido acórdão que se restringia, à época, a recurso aos Tribunais Superiores, o que não se deu; operado o trânsito em julgado, matéria que não pode ser reexaminada em sede da via excepcional e restrita da ação rescisória. Forte em tais argumentos e com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não admito a presente revisão criminal. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora